Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-65.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0002931-65.2018.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OLGA SANTANA BANDEIRA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos arts. 87, V, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito